Tribunal: TJSP
Processo: 1004280-72.2015.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Apelações Cíveis.

Compromisso de venda e compra – Atraso na entrega da unidade autônoma configurado – Inocorrência de julgamento "ultra" e "extra petita" – Caso fortuito – Inocorrência – Súmula 161 deste Egrégio Tribunal de Justiça – Indenização fixada pela R. Sentença em 0,5% sobre o valor do contrato, por mês de atraso, o que reflete o valor locativo do imóvel – Abusividade da

Ementa:
Apelações Cíveis.

Compromisso de venda e compra – Atraso na entrega da unidade autônoma configurado – Inocorrência de julgamento "ultra" e "extra petita" – Caso fortuito – Inocorrência – Súmula 161 deste Egrégio Tribunal de Justiça – Indenização fixada pela R. Sentença em 0,5% sobre o valor do contrato, por mês de atraso, o que reflete o valor locativo do imóvel – Abusividade da cláusula que limitou a indenização devida pela construtora na hipótese de atraso em 10% sobre o valor do contrato, tal como entendeu o MM. Juízo "a quo" – Impossibilidade de cumulação de lucros cessantes com a multa prevista para o caso de inadimplemento da ré – "Bis in idem" – Tese fixada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.635.428/SC (Tema 970), que seguiu o rito dos recursos repetitivos – Impossibilidade de cobrança de juros contratuais e encargos no período de atraso – Súmula 163 deste Egrégio Tribunal de Justiça – Danos morais não configurados – Mero inadimplemento contratual sem ocorrência de situação excepcional a violar direito de personalidade.

Dá-se provimento em parte aos recursos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000391219
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004280-72.2015.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada
VALDIRA MENDES DOS SANTOS, é apelado/apelante MUDAR INCORPORAÇÕES
IMOBILIÁRIAS LTDA e Apelado BRASILIAN MONTGAGES COMPANHIA
HIPOTECÁRIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em parte
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), CLAUDIO GODOY E AUGUSTO REZENDE.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
CHRISTINE SANTINI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004280-72.2015.8.26.0001 – São Paulo
Apelantes e reciprocamente apelados: Valdira Mendes dos Santos, Mudar Incorporações Imobiliárias Ltda. e
Brazilian Mortgages Companhia Hipotecária
Juiz Prolator: Ademir Modesto de Souza
TJSP (Voto no 36.111)
Apelações Cíveis.
Compromisso de venda e compra Atraso na entrega da
unidade autônoma configurado
Inocorrência de
julgamento “ultra” e “extra petita” Caso fortuito
Inocorrência Súmula 161 deste Egrégio Tribunal de
Justiça Indenização fixada pela R. Sentença em 0,5%
sobre o valor do contrato, por mês de atraso, o que reflete
o valor locativo do imóvel Abusividade da cláusula que
limitou a indenização devida pela construtora na hipótese
de atraso em 10% sobre o valor do contrato, tal como
entendeu o MM. Juízo “a quo”
Impossibilidade de
cumulação de lucros cessantes com a multa prevista para
o caso de inadimplemento da ré “Bis in idem” Tese
fixada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do REsp no 1.635.428/SC (Tema 970), que
seguiu o rito dos recursos repetitivos Impossibilidade de
cobrança de juros contratuais e encargos no período de
atraso Súmula 163 deste Egrégio Tribunal de Justiça
Danos morais não configurados Mero inadimplemento
contratual sem ocorrência de situação excepcional a
violar direito de personalidade.
Dá-se provimento em parte aos recursos.
1. Trata-se de ação de indenização movida por Valdira
Mendes dos Santos em face de Mudar Incorporações Imobiliárias Ltda. e
Brazilian Mortgages Companhia Hipotecária, alegando, em síntese, que
celebrou com a primeira ré compromisso de venda e compra de imóvel, com
entrega prevista para agosto de 2012. Relata que suportou indevida cobrança
de juros sobre o saldo devedor. Defende que, tendo havido inadimplemento
da ré, não está obrigada ao pagamento de encargos sobre o saldo devedor,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
tendo direito à indenização por lucros cessantes e à multa contratual. Alega
também que a hipoteca constituída em favor da segunda ré não lhe é
oponível. Requer, assim, a declaração de ineficácia da hipoteca constituída
em favor da segunda ré, a inexigibilidade de correção monetária e juros sobre
o saldo devedor e a condenação da primeira ré ao pagamento de indenização
por danos materiais, consistente em lucros cessantes, multa e aluguel mensal
pela indisponibilidade do imóvel desde a data prometida para entrega, além
de pagamento de indenização por danos morais.
A ação foi julgada procedente em parte para o fim de: a)
reconhecer a ineficácia em relação à autora da hipoteca constituída em favor
da Brazilian Mortgages Companhia Hipotecária pela corré Mudar
Incorporações Imobiliárias Ltda.; b) declarar a nulidade parcial da cláusula
23, parágrafo único, na parte em que limita a indenização pelo atraso na
entrega das obras a 10%; c) declarar que o preço do imóvel deverá ser
corrigido monetariamente pelos índices previstos no contrato, desde a data da
celebração do contrato até a efetiva quitação, com acréscimo de juros de mora
de 1% ao mês contados de dezembro de 2014; d) condenar a ré a pagar à
autora a título de lucros cessantes, o valor de 14% do valor atualizado do
imóvel; e) condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no
valor de R$ 15.000,00. Diante da sucumbência recíproca, mas em proporções
diferentes, deverão as partes arcar com as custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação,
arcando a autora com 15% destas verbas e a corré Mudar com 85% restante
(fls. 602/616).
Os embargos de declaração interpostos pelas duas partes
foram rejeitados (fls. 636/637).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Inconformadas, apelam as duas partes.
A autora pleiteando, preliminarmente, a concessão dos
benefícios da gratuidade. Salienta que não pleiteou o afastamento da correção
monetária sobre o saldo devedor, mas apenas o afastamento de juros e multa
no período de atraso. Alega que além da multa contratual prevista para o
inadimplemento da construtora, faz jus à indenização por lucros cessantes.
Defende a inocorrência de “bis in idem”. Assevera que não foi constituída em
mora quanto à disponibilidade do bem em dezembro de 2014. Salienta que a
mora da incorporadora deve ser considerada até março de 2015, embora
também não recebida a nova notificação. Ressalta a necessidade de
majoração da indenização por danos morais para R$ 20.000,00. Requer seja
majorada a verba honorária devida pela corré Brazilian Mortgages
Companhia Hipotecária. Pugna, enfim, pela reforma da R. Sentença (fls.
639/656).
A corré Mudar Incorporações Imobiliárias S.A., por sua
vez, pleiteando, preliminarmente a concessão dos benefícios da gratuidade.
Alega que a R. Sentença foi “ultra petita” já que não houve pedido para a
declaração de nulidade do parágrafo único da cláusula 23, que limitou o
percentual de multa por atraso da construtora a 10% sobre o preço de venda.
Defende também que a R. Sentença foi “extra petita” já que a autora pleiteou
a condenação ao pagamento de multa contratual nos moldes do contrato ou,
subsidiariamente, 10%, ausente justificativa para o arbitramento em 14%.
Destaca que a multa somente é devida quando o atraso se dá por culpa
exclusiva da construtora, o que não ocorreu, já que houve caso fortuito e
força maior. Defende a inocorrência de danos morais (fls. 658/677).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Processados regularmente os recursos, foram apresentadas
contrarrazões, a da autora com preliminar de deserção do recurso da corré
Mudar ante a ausência do preparo (fls. 687/698 e 701/707 e 710/720).
Foi indeferido o pedido de gratuidade das duas partes e
determinado o recolhimento do preparo (fls. 743/746), o que foi
providenciado por ambas.
É o relatório.
2. Intimadas as partes para manifestação em face do
confinamento
determinado
pela
pandemia
de
COVID-19,
houve
concordância expressa com a realização do julgamento em sessão virtual (fls.
919).
Por primeiro, descabida a extinção ou suspensão do feito
em razão do processamento da recuperação judicial da corré Mudar
Incorporações Imobiliárias Ltda., bem como o cancelamento de anotação da
demanda na matrícula do imóvel, conforme pleiteado a fls. 877/885.
Isso porque somente após a constituição definitiva do
crédito é suspenso o curso da ação, já que o que se suspende é a exigibilidade
do crédito, não sua constituição na fase de conhecimento.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
DE BEM IMÓVEL NA PLANTA. Ação de indenização por
danos materiais. Sentença de procedência parcial.
Inconformismo da ré. SUSPENSÃO DO PROCESSO EM
VIRTUDE DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Descabimento,
uma vez que a ação demanda quantia ilíquida.
Prosseguimento do feito até a formação de título executivo
judicial. Aplicação do art. 6o, § 1o da Lei no 11.101/2005.
Precedentes. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL.
Ocorrência. Obra não concluída no prazo contratual.
Alegações de escassez de mão de obra e materiais que
encerram 'res inter alios acta' em relação aos
compromissários adquirentes. Aplicação da Súmula no 161
deste Tribunal. LUCROS CESSANTES. Descumprido o
prazo para a entrega do imóvel objeto do compromisso de
venda e compra, é cabível a condenação da vendedora por
lucros cessantes, havendo a presunção de prejuízo do
adquirente, ainda que não demonstrada a finalidade
negocial da transação. Aplicação da Súmula no 162 deste
Tribunal. Precedentes do STJ. DANOS MORAIS. Devida
indenização pelos danos morais sofridos, diante das
peculiaridades do caso concreto. Valor mantido em R$
4.000,00, nos termos da sentença recorrida. Sentença
mantida. Sucumbência maior das apelantes, que arcarão
com as custas, despesas processuais e honorários
advocatícios do representante do autor, arbitrados em 15%
sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11 do
CPC/2015. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.”
(TJSP, Apelação Cível no 1029632-84.2014.8.26.0577, 3a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Câmara de Direito Privado, Rel. Viviani Nicolau, j. em
04.05.2017, V.U.).
“Apelação Compromisso de compra e venda Atraso na
entrega do imóvel
Alegação de caso fortuito

Inadmissibilidade (Súmula no 161 do TJSP)
Não se
considera fortuito o evento inerente ao risco profissional do
devedor, fato que não escapa da sua esfera de controle e
previsibilidade
Pretensão indenizatória procedente

Presunção de prejuízo do adquirente, independentemente
da finalidade do negócio (Súmula no 162 do TJSP)

Recurso parcialmente provido para correção de erro
material quanto ao termo inicial do período de mora e
indenização. Recuperação judicial
Requerimento de
suspensão do processo Inadmissibilidade (art. 6o, § 1o, da
Lei no 11.101/2005) Processo de conhecimento, quantia
ilíquida, crédito ainda não constituído Necessidade de
reconhecimento de eventual direito do credor
Não
cabimento da suspensão.”
(TJSP, Apelação Cível no 1004808-77.2014.8.26.0604, 1a
Câmara de Direito Privado, Rel. Enéas Costa Garcia, j. em
04.07.2017, V.U.).
Passa-se, assim, à análise das matérias arguidas no recurso
de apelação.
Os recursos merecem provimento em parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Depreende-se dos autos que em 06.08.2010 as partes
celebraram compromisso de venda e compra de imóvel com entrega prevista
para junho de 2011, mais o acréscimo de 180 dias, o que resultaria em
dezembro de 2011. As partes firmaram dois aditamentos ao contrato e
estabeleceram novo prazo de entrega para 31 de março de 2012 e, depois,
para agosto de 2012, sem o acréscimo da tolerância de 180 dias (fls. 68). O
“habite-se”, contudo, foi expedido somente em 23.05.2014 (fls. 331).
Desse modo, uma vez que o imóvel não foi entregue até
agosto de 2012, postulou a autora indenização por danos materiais de 0,5%
do valor do imóvel por mês de atraso, o afastamento de juros e multa sobre o
saldo devedor até a entrega das chaves, a condenação da ré Mudar ao
pagamento de multa contratual de 0,5% sobre o preço do imóvel por mês de
atraso, conforme cláusula 23, parágrafo único, afastada a limitação de 10%
fixada no contrato, por se tratar de previsão abusiva e nula, além de
indenização por danos morais no valor de R$ 25.000,00. Foi pleiteado, ainda,
o cancelamento da hipoteca averbada em favor da corré Brazilian.
A R. Sentença julgou a demanda procedente em parte para o
fim de: a) reconhecer a ineficácia em relação à autora da hipoteca constituída
em favor da Brazilian Mortgages Companhia Hipotecária pela corré Mudar
Incorporações Imobiliárias Ltda.; b) declarar a nulidade parcial da cláusula
23, parágrafo único, na parte em que limita a indenização pelo atraso na
entrega das obras a 10%; c) declarar que o preço do imóvel deverá ser
corrigido monetariamente pelos índices previstos no contrato, desde a data da
celebração do contrato até a efetiva quitação, com acréscimo de juros de mora
de 1% ao mês contados de dezembro de 2014; d) condenar a ré a pagar à
autora a título de lucros cessantes, o valor de 14% do valor atualizado do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
imóvel; e) condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no
valor de R$ 15.000,00.

Insurgem-se a autora e a corré Mudar Incorporações
Imobiliárias Ltda.
Por primeiro, não se verifica a ocorrência de julgamento
“ultra petita” e “extra petita”.
Alega a corré Mudar Incorporações que o julgamento foi
“ultra petita” uma vez que não houve pedido de nulidade da cláusula 23,
parágrafo única, que limita a multa devida pela vendedora no caso de atraso
em 10%. Argumenta também a corré Mudar que o julgamento foi “extra
petita” já que não houve pedido para a fixação da multa contratual em 14%.
No entanto, da leitura da petição inicial observa-se, com
clareza, que houve pedido expresso de nulidade da cláusula 23, parágrafo
único, e, portanto, para que fosse afastada a limitação em 10% da multa
contratual, definida em 0,5% do valor do contrato por mês de atraso. Por
óbvio, se houve pedido para afastar a limitação da multa, não há falar em
julgamento “extra petita” e “ultra petita” em razão da sua fixação em 14% do
valor do contrato, já que se considerou ter havido 28 meses de atraso (sendo
0,5% correspondente a cada mês).
Desse modo, ficam afastadas as alegações da corré Mudar
de julgamento “ultra petita” e “extra petita”.
No mais, observa-se que ficou caracterizado o atraso na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
entrega da obra, uma vez que não foi entregue até agosto de 2012, conforme
ajustaram as partes, ausente qualquer manifestação de inconformismo quanto
ao termo inicial da mora da corré Mudar Incorporações.
Não se verifica nos autos, contudo, a ocorrência de qualquer
evento de caso fortuito ou de força maior que desse ensejo à pretendida
exclusão da responsabilidade civil da requerida.
As alegações de que não houve atraso na obra, ou que se
houve está ele devidamente justificado por diversos fatores que escapam ao
controle da ré caracterizando-se como caso fortuito/força maior não são
suficientes para afastar a sua responsabilidade.
Fortuito, se houve, foi de natureza interna, que consiste,
justamente, na concretização de um risco inerente à atividade da empresa, o
que não autoriza o fornecedor ou fabricante alegar em sua defesa a
imprevisibilidade, nem a inevitabilidade do defeito para se furtar do dever de
indenizar.
Neste sentido, é a Súmula 161 deste Egrégio Tribunal de
Justiça:
“Não constitui hipótese de caso fortuito ou de força maior,
a ocorrência de chuvas em excesso, falta de mão de obra,
aquecimento do mercado, embargo do empreendimento ou,
ainda,
entraves
administrativos.
Essas
justificativas
encerram “res inter alios acta” em relação ao
compromissário adquirente.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Resta, assim, devidamente caracterizada a responsabilidade
civil da ré, que deixou de entregar o imóvel prometido à venda dentro da data
aprazada.
Conquanto o “habite-se” tenha sido expedido em
23.05.2014 (fls. 331), cabe destacar que apenas em dezembro de 2014 houve
tentativa da ré de notificar a autora sobre a disponibilidade do bem. Tendo em
vista que a notificação foi entregue no endereço declinado no contrato e na
inicial (fls. 430), a R. Sentença considerou que em dezembro de 2014 a ré se
desincumbiu do seu dever de entregar o imóvel.
No entanto, uma vez que não houve efetivo recebimento da
notificação de fls. 430, de dezembro de 2014, e tendo em vista que houve
nova tentativa frustrada de envio de notificação no mesmo endereço em
março de 2015, considera-se que a partir da data da primeira entrega efetiva
de unidade a compromissário comprador do mesmo empreendimento não
mais subsiste a mora da ré, desde que a data da primeira entrega não seja
anterior à primeira tentativa de notificação ao adquirente em dezembro de
2014.
Saliente-se que a comprovação da data da primeira entrega
de unidade do empreendimento deverá ser feita pela ré na liquidação de
sentença.
Assim, tem-se que o termo inicial da mora da ré é agosto de
2012 e o termo final corresponde à data da entrega da primeira unidade a
compromissário comprador no mesmo empreendimento, desde que não seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
anterior a dezembro de 2014.
Tal como reconhecido pela R. Sentença, é patente a
abusividade de cláusula 23 do contrato que, ao fixar a indenização devida
pela construtora na hipótese de atraso em 0,5% do preço da unidade por mês
de atraso, limitou o montante da indenização em 10% do preço da unidade
(fls. 52).
Anote-se que tal limitação transfere ao adquirente os
prejuízos decorrentes do atraso na entrega da obra na data ajustada e, assim,
configura enriquecimento sem causa em favor da vendedora.
Desse modo, é devido pela corré Mudar a multa contratual,
equivalente à indenização por lucros cessantes, fixada em 0,5% do valor do
contrato por mês de atraso, afasta a limitação acima referida e observado o
período de atraso fixado que leva em consideração a data da entregada
primeira unidade.
Ressalte-se que não é admitida a cumulação cláusula penal
moratória, fixada em valor equivalente ao locativo, com lucros cessantes, sob
pena de “bis in idem”.
Nesse sentido, aliás, é a tese fixada pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.635.428/SC (Tema 970), que
seguiu o rito dos recursos repetitivos:
“A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar
pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua
cumulação com lucros cessantes”.
No mais, questiona a autora a incidência indevida de juros e
encargos sobre o saldo final no período de atraso.
Não é possível, contudo, permitir a incidência de juros
contratuais e encargos no período de atraso, mas apenas a correção monetária
destinada à recomposição do capital.
Conquanto não se vislumbre ilegalidade quanto à previsão de
incidência de juros contratuais e encargos antes da entrega das chaves, ressalva-
se, apenas que eles não devem incidir no período de mora da construtora
iniciado em agosto de 2012.
Nesse sentido, é a Súmula 163 deste Egrégio Tribunal de
Justiça:
“O descumprimento do prazo de entrega do imóvel objeto
do compromisso de venda e compra não cessa a incidência
de correção monetária, mas tão somente dos encargos
contratuais sobre o saldo devedor”.
Desse modo, tem-se que é indevida a incidência de juros e
multa no período de atraso na entrega das chaves, o que deve ser restituído à
adquirente, conforme valor a ser apurado em liquidação, com correção
monetária desde o desembolso e juros de mora desde a citação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Não se vislumbra, por fim, a configuração de dano moral na
hipótese.
Consoante entendimento consolidado por esta Colenda
Câmara, o mero inadimplemento contratual não é suficiente, por si só, para
ensejar o pagamento de indenização por danos morais, dada a ausência de
lesão a direito da personalidade. No caso, não houve demonstração pela
autora de circunstância excepcional a permitir sua configuração.
Nesse sentido:
“COMPROMISSO
DE
COMPRA
E
VENDA

Incorporação imobiliária Ação de reparação de danos
Atraso na entrega da obra Cláusula de tolerância de 180
dias Responsabilidade da ré tem início após o decurso
daquele prazo previsto no contrato, perdurando até a
entrega das chaves
Caso fortuito
Inocorrência

Caracterizado o atraso, é devida indenização por danos
materiais à adquirente, correspondente ao valor integral
gasto quando da locação de imóvel similar para a sua
residência O cálculo, contudo, será à razão de 0,5% do
valor atualizado do imóvel, por mês de atraso, evitando-se
custosa liquidação de sentença Precedente - Afastamento
da indenização por danos morais
Inadimplemento de
contrato
é
fato
corriqueiro,
constituindo
mero
aborrecimento - Ação de reparação de danos procedente
em parte Sucumbência recíproca Recurso provido em
parte.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
(TJSP,
1a
Câmara
de
Direito
Privado,
AP
no
0005215-16.2012.8.26.0008, Rel. Des. Paulo Eduardo
Razuk, j. 25.06.2013).
Desse modo, o inadimplemento contratual no caso se
afigura como mero aborrecimento, afeto à vida em sociedade.
Na lição de Yussef Said Cahali:
“Parece mais razoável [......] caracterizar o dano moral
pelos seus próprios elementos; portanto, 'como a privação
ou diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo na
vida do homem e que são a paz, a tranqüilidade de espírito,
a liberdade individual, a integridade individual, a
integridade física, a honra e os demais sagrados afetos';
classificando-se, desse modo, em dano que afeta a 'parte
social do patrimônio moral' (honra, reputação etc.) e dano
que molesta a 'parte afetiva do patrimônio moral' (dor,
tristeza, saudade etc.); dano moral que provoca direta ou
indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante etc.) e
dano moral puro (dor, tristeza etc.). Ou, como assinala
Carlos Bittar, 'qualificam-se como morais os danos em
razão da esfera da subjetividade, ou do plano valorativo da
pessoa na sociedade, em que repercute o fato violador,
havendo-se como tais aqueles que atingem os aspectos mais
íntimos da personalidade humana (o da intimidade e da
consideração pessoal), ou o da própria valoração da
pessoa no meio em que vive e atua (o da reputação ou da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
consideração social)” (Dano Moral, São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2a edição, 2000, p. 20).
Humberto Theodoro Júnior, por seu turno, ensina que (in
Dano Moral, 3a edição, Editora Juarez de Oliveira, página 6):
“Viver em sociedade e sob o impacto constante de direitos e
deveres, tanto jurídicos como éticos e sociais, provoca, sem
dúvida, freqüentes e inevitáveis conflitos e aborrecimentos,
com evidentes reflexos psicológicos, que, em muitos casos,
chegam mesmo a provocar abalos e danos de monta. Para,
no entanto, chegar-se à configuração do dever de
indenizar, não será suficiente ao ofendido demonstrar sua
dor. Somente ocorrerá a responsabilidade civil se se
reunirem todos os elementos essenciais: dano, ilicitude e
nexo causal”.
Portanto, sem que haja dano efetivo, não se cogita do
cabimento de indenização por dano moral.
Por fim, entende-se adequada a verba honorária fixada em
desfavor da corré Brazilian Mortgages Companhia Hipotecária em R$
1.200,00, tendo em vista que a discussão na demanda em relação a ela se
limita ao cancelamento da hipoteca, além de não se tratar de valor ínfimo.
Com efeito, os recursos merecem provimento em parte. O
da autora para o fim de afastar a incidência de juros e multa sobre o saldo
devedor no período de atraso e para fixar com termo final da mora da ré a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
data de entrega da primeira unidade à compromissário comprador no mesmo
empreendimento, não devendo ser anterior a dezembro de 2014 (data da
primeira tentativa de notificação do adquirente). O da corré Mudar para o fim
de afastar a sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais,
mantida, no mais, a R. Sentença.
Pela sucumbência recíproca, arcará a autora com 50% e a ré
com 50% das custas e despesas processuais. Quanto aos honorários
advocatícios, arcará a autora com 15% sobre o valor pedido e não obtido em
favor do advogado da ré, ao passo que a ré arcará com 15% sobre o valor da
condenação em favor do advogado da autora.
3. À vista do exposto, pelo meu voto, dou provimento em
parte aos recursos, para os fins acima declinados.
Christine Santini
Relatora